Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO. CÁLCULOS SEM COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para a quantificação do montante remanescente do débito, bem como a necessidade de intimação do órgão da Imprensa Nacional para que promova regularmente os descontos diretamente na folha de pagamentos do devedor.
2. A regra prevista no art. 524, § 2o, do CPC enuncia que “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.
3. Nos casos de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, é atribuição do credor promover a instrução do requerimento de cumprimento de sentença com o respectivo “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (art. 524 do CPC). 3.1. Ao devedor é facultado o oferecimento de impugnação, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, nos casos em que alegar a existência de excesso no valor da execução (art. 525, § 4o, do CPC).
4. A contadoria judicial atua apenas nos casos em que é necessário o auxílio ao Juízo, tendo em vista que é dever da parte apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entender correto. 4.1. No caso em exame a definição da quantia devida depende apenas da elaboração de cálculos aritméticos. Logo, não há complexidade que indique a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial.
5. No que concerne à necessidade de intimação do órgão da Imprensa Nacional, já foram promovidas as diligências devidas com a finalidade de promover os respectivos repasses aos credores. Logo, não há necessidade de nova intimação do órgão aludido para cumprimento da ordem judicial em questão.
6. Recurso conhecido e desprovido.